Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705826-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTRATO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. ÁREA DA SAÚDE. ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE. SERVIÇO. FOMENTO. IMPUTAÇÃO. RECLAMAÇÃO DE CONSUMIDORES. FALHAS. EXECUÇÃO INSATISFATÓRIA. INADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO. APENAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MOTIVOS DE FATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MOTIVOS DE DIREITO. MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. PRESUNÇÃO. IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO, ELEMENTOS: COMPETÊNCIA, FINALIDADE, FORMA, OBJETO E MOTIVO. MOTIVO E MOTIVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. AUTORA. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PELA PRODUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SEARA ADMINISTRATIVA. REGRA. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ATO SANCIONATÓRIO. ADEQUAÇÃO. LICITUDE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. PEDIDO REJEITADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Não descerra violação ou um imiscuir-se ao mérito do ato administrativo a apreciação judicial da conformidade legal do ato emanado dos agentes públicos, que, por essa razão, encontram-se revestidos do caráter administrativo, exercitado no exercício do poder-dever de fiscalização dos contratos administrativos, culminando com, no exercitamento do poder de fiscalização e controle, a constatação fática da prática de ilícito contratual, determinando que a administração deflagrasse procedimento específico para aferição do havido e, após regular transcurso processual administrativo, por meio do qual garantira-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando o devido processo legal, sancionasse os atos que implicaram inadimplemento quanto aos termos do que restara avençado, irradiando prejuízos à administração e aos administrados. 2. Celebrado contrato administrativo para o fomento de serviço público na área da saúde, nomeadamente de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade, assume a empresa contratada a obrigação de prestá-lo a contento na conformidade do contratado, mormente em razão da natureza e complexidade dos serviços, pois revestidos de natureza pública em área essencial, e, destarte, constatadas falhas na prestação dos serviços nos moldes ajustados, não sobressaindo disso possibilidade ou necessidade de resolver-se o contrato por inadimplemento, é legítima a aplicação da multa contratualmente prevista à prestadora, especialmente quando precedida do devido processo legal, ainda que na seara administrativa. 3. O ato administrativo, ainda que sancionatório, como forma de exteriorização da vontade e do agir estatal por intermédio de seus agentes, para ser considerado lícito, válido e, em tese, apto a produzir a eficácia jurídica que dele se espera, deve observar, entre outros fatores, estritamente a completude dos seus elementos estruturantes, quais sejam, o sujeito (competência), a forma, a finalidade, o motivo e o objeto (conteúdo), e, a seu turno, a alegação de inidoneidade do motivo (motivação) – que se transmuda na situação fática ou jurídica da qual a vontade do agente público germinara –, por sua vez, conquanto apta a invalidar o ato, deve ser rigorosamente comprovada por aquele que a erige, inclusive como corolário da própria dinâmica probatória inerente às relações processuais (CPC, art. 373). 4. Esteada a pretensão anulatória do ato administrativo sancionatório, traduzido na aplicação da multa contratualmente avençada à prestadora do serviço contratado com lastro na inadimplência, na imputação de vício no elemento da motivação (motivo) do ato administrativo, descerrando a imprecação fato constitutivo do direito invocado, a constatação de que a parte autora não se desvencilhara do encargo de provar os fatos sobre os quais apoia sua alegação, ressoando não se divisarem vícios quanto aos fatos ou fundamentos jurídicos utilizados para aplicação do ato punitivo, resulta inexorável concluir pela licitude e pela validade do ato praticado, ratificando-se conseguintemente o que restara decidido na esfera administrativa (CPC, art. 373, I). 5. É cediço que o inadimplemento contratual por parte do Estado não permite, de plano, a interrupção dos serviços contratados com particulares, pois, conquanto essa prerrogativa seja atribuída aos particulares, quando de suas avenças e desavenças contratuais (Código Civil, art. 476), nos contratos administrativos a regra que permite invocar-se a exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido) sofre modulação, a restringir-lhe o alcance, com o fito de assegurar a continuidade dos serviços públicos, que, por sua vez, visam ao atendimento de toda a coletividade, donde eventuais inadimplementos por parte da administração, embora tenham o condão de facultar a suspensão ou a extinção da avença, estarão submetidos a regras próprias e modulação específica dada a natureza da relação jurídica material havida. 6. Conquanto invocado o inadimplemento da administração na realização do preço dos serviços como tese de arrimo à pretensão deduzida, a alegação se revela inapta a conduzir à invalidação do ato sancionatório se a suspensão dos serviços não fundara o ato sancionatório imposto à prestadora, cuja gênese se dera a partir da não execução do contrato a contento, o que, por sua vez, simplesmente atraíra o regramento afeto a consectários dessa constatação, sem que disso tenha havido possibilidade sequer de resolução contratual, o que torna a questão afeta à exceção do contrato não cumprido inaplicável à espécie. 7. Constatado que o ato administrativo de natureza sancionadora fora praticado em consonância com as normas prescritivas que regem a relação negocial entre a Administração Pública e o particular que lhe presta serviços, bem como em compasso com o estabelecido contratualmente, não se descortinando elementos que pudessem macular o resultado havido com vícios que o tornassem ilegal, deve a decisão administrativa ser ratificada, sujeitando-se, via de consequência, a parte autora da pretensão anulatória às consequências jurídicas daquilo em que incidira, ressalvada a possibilidade de buscar a via jurisdicional como forma de obter reparação pelo inadimplemento que imputara ao ente público. 8. O provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e rejeição do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 10. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 50, caput, inciso I e § 1o, ambos da Lei no 9.784/1999, sustentando a ausência dos pressupostos de validade da sanção; c) artigos 57, inciso VI, 66 e 78, inciso XV, todos da Lei no 8.666/1993, asseverando a existência de excludente de responsabilidade aptas a afastar as falhas que supostamente ocorreram; d) artigo 884 do Código Civil, defendendo que a sanção aplicada foi desarrazoada e caracterizou enriquecimento sem causa e abuso de poder. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no REsp 1721823/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 2o, 50, caput, inciso I e § 1o, ambos da Lei no 9.784/1999; 57, inciso VI, 66 e 78, inciso XV, estes da Lei no 8.666/1993; e 884 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010